Tribunal: TJMT
Processo: 1024119-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024119-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VITOR GOULART - CPF: 051.847.511-57 (ADVOGADO), JAIME ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 622.452.011-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA – DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 115 DA LC 04/1990 – SERVIDOR ELEITO PARA CARGO DE DIRETORIA EXECUTIVA DE ENTIDADE SINDICAL – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL QUE VINCULE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA ENTIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO SINDICAL – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTONOMIA SINDICAL – CONCESSÃO DA LICENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à licença para desempenho de mandato classista está assegurado ao servidor público estadual efetivo pelo
art. 115 da Lei Complementar no 04/1990
, desde que eleito para
cargo da diretoria executiva de entidade sindical representativa da categoria
, sem qualquer exigência adicional que vincule sua atuação à administração direta da entidade.

2. A
interpretação restritiva adotada pela Administração Pública
, ao indeferir a concessão da licença sob o fundamento de que as atribuições do cargo não indicam atuação na administração direta da entidade sindical,
não encontra amparo legal
, configurando
ingerência indevida na organização sindical
.

3. Diante da
demonstração dos requisitos legais e da violação dos princípios da legalidade e autonomia sindical
, impõe-se a reforma da decisão para determinar a concessão da licença para desempenho de mandato classista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIME ALVES DE CARVALHO JÚNIOR contra decisão do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1035567-32.2024.8.11.0041 impetrado contra ato da SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEPLAG-MT) praticado no âmbito do Processo Administrativo n. SES-PRO-2024/31384, que indeferiu a liminar vindicada para determinar
“que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito à concessão da Licença para Desempenho de Mandato Classista, no período de 17/05/2024 a 23/01/2029, no cargo de Secretário de Assuntos Parlamentares da Diretoria Executiva da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP-MT [...]”.

Nas razões para reforma da decisão, em invectiva aos fundamentos do despacho n. 27441/2024/CPROV/SEPLAG, “
de que apesar de o cargo de Secretário de Assuntos Parlamentares constar no rol pertencente à Diretoria Executiva, as atribuições do cargo não revelam uma atuação na administração direta da entidade sindical, bem como não revelam um possível conflito no cumprimento da jornada de trabalho”
, o agravante defende que
“representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, conforme disposto no art. 115 da Lei Complementar n. 04/1990.”

No mais, após discorrer sobre as atribuições estatuárias do cargo de Secretário de Assuntos Parlamentares da Diretoria Executiva da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP-MT, assinala que qualquer decisão contrária viola o princípio da legalidade administrativa, além de que seu não afastamento geraria interferência na organização sindical.

Nesses termos, propondo presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, requereu a concessão de liminar em sede recursal. No mérito,
“que seja dado integral provimento ao presente recurso para conceder ao Impetrante Licença para Desempenho de Mandato Classista, no período de 03/07/2024 a 22/01/2029, no cargo de Secretário de Assuntos Parlamentares da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP-MT”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a autoridade coatora que, uma vez satisfeitos os demais requisitos legais, conceda ao agravante a licença solicitada para o exercício de mandato classista (id. 236872187).

O Estado de Mato Grosso, em remessa ao art. 133 da Constituição Estadual e art. 115 da Lei Complementar n. 04/1990, argumenta que a análise do pedido compete ao Poder Executivo, que, ao exercer seu juízo de conveniência e oportunidade, indeferiu o pleito com fundamento na legislação aplicável. Assevera que o agravante
não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da licença classista, especialmente quanto à necessidade de disponibilidade integral e por não envolver a administração direta da entidade sindical. Não existindo, ademais urgência no deferimento da medida, uma vez que a matéria está adstrita à discricionariedade do Poder Público (id. 247843682).

A PGJ verificou a inexistência de causa justificadora da intervenção ministerial (id. 25063667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instaurada nos autos refere-se à negativa da Administração Pública em conceder ao agravante o
direito à Licença para Desempenho de Mandato Classista, fundamentada na alegação de que o cargo para o qual foi eleito não envolveria atuação na administração direta da entidade sindical, além de inexistência de comprovação da necessidade de dedicação exclusiva ao cargo.

A espécie recursal não permite o exame do mérito da
ação que o originou, restringindo-se o efeito devolutivo à questão impugnada, na medida da impugnação, no caso, o suposto desacerto na decisão indeferitória de liminar, sob o fundamento de que: -
verbis: “[...]
o direito à licença, ora requerida, é assegurada apenas para os cargos que tenham característica de direção ou de representação da entidade de classe, o que entendo não ser o caso dos autos”.

Considerando o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal, e nada vindo em sentido contrário, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento da questão de fundo do presente recurso, razão pela qual
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“O agravante fundamenta a ilegalidade do ato coator na alegação de que a
lei exige apenas a necessidade de fazer parte da diretoria executiva. Efetivamente, o servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato de direção ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada nos artigos 5o, XVII, 8o, I, e 37, VI, da CF.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria foi assim disciplinada na Constituição Estadual:

“
Art. 132 Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal.

Art. 133 Quando no
exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa
, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública,
será colocado à disposição da entidade
, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.”

Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso):

“
Art. 115
É assegurado ao servidor público efetivo o direito à
licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa
, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual.
(Nova redação dada ao artigo pela LC
662/2020
)

Parágrafo único A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição.”

O
princípio da legalidade, positivado nos art. 5o, II e 37 “caput” da CF,
veda a atuação da Administração Pública que se desvie da lei, ou seja contra legem ou praeter legem. Assim, a concessão de direitos ou imposição de vedações está vinculada a uma previsão legal explícita.

No presente caso, a interpretação da norma não precisa se afastar da meramente literal, para concluir que a Constituição Estadual e a Lei Estatutária não impõem a condição estabelecida pela autoridade coatora. Especificamente, não há exigência de que, além do mandato eletivo na diretoria de entidade sindical, o servidor deva atuar na
administração direta da entidade sindical, nem há imposição de conflito de horários.

Ademais,
a eventual leitura de que todos os membros da diretoria executiva eleita poderiam, em tese, ser afastados sem remuneração não demonstra, por si só, falta de razoabilidade. Isto porque, o limite máximo estabelecido é de três servidores para entidades com um mínimo de mil servidores, o que permite uma interpretação razoável e compatível com os princípios citados no Despacho n. 27963/2024/GSAGP/SEPLAG
.

Assim, considerando que o Edital de Homologação de Resultado da Eleição da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP/MT - Quinquênio 2024/2024, publicado no Diário Oficial n. 28.890, de 27/02/2024, consigna a
eleição do agravante para o cargo de Secretário de Assuntos Parlamentares, e que, conforme o art. 19, X, do Estatuto, este cargo compõe a Diretoria Executiva da FESSP/MT, confirma-se a probabilidade do direito
.

Dessa forma, e ao menos neste momento processual, considero suficientemente
demonstrada a relevância do fundamento invocado.
Embora não se evidencie o receio de ineficácia da medida, caso seja concedida somente no julgamento do mérito, o aparente
desprestígio aos princípios republicanos e democráticos que norteiam o pleito sindical justifica a
concessão da liminar
.” (Sublinhei e grifei agora)

Conforme os termos do

art. 115, da LC 04/1990, o
direito à licença classista é assegurado ao servidor público estadual para o
exercício de mandato eletivo em diretoria executiva de entidade sindical representativa da categoria
, sem qualquer exigência adicional que impeça a concessão. Além disso, o
artigo 8o da CF
veda expressamente qualquer
interferência do Poder Público na organização sindical
, garantindo a autonomia e a liberdade de atuação das entidades sindicais.

No caso concreto, o agravante
foi regularmente eleito para o cargo de integrante da Diretoria Executiva (Secretário de Assuntos Parlamentares) da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
, entidade que representa diversas categorias de servidores públicos estaduais,
preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a concessão da licença
.

Desse modo, a negativa do ente estatal
configura indevida ingerência na autonomia sindical
, violando diretamente a legislação estadual e os princípios constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto, ratificando a liminarmente anteriormente concedida, DOU PROVIMENTO ao recurso para assegurar ao agravante a concessão da licença para o exercício de mandato classista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025